Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO ASSINADO POR UM DOS GENITORES. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. PODER FAMILIAR. RESPONSABILIDADE PELO SUSTENTO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. ARTIGOS 1.634 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL E 22 E 55 DO ECA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta em vista da sentença que, em ação monitória, fundada em contrato de prestação de serviço educacional, reconheceu a ilegitimidade de parte do segundo réu, extinguindo em relação a ele o processo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, e julgou improcedentes os embargos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais pode ser responsabilizado solidariamente pela dívida escolar, à luz das normas do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de sustento e educação dos filhos é comum a ambos os genitores, independentemente da existência de vínculo conjugal, nos termos do art. 1.634 do Código Civil e do art. 22 do ECA.
4. As despesas com educação se inserem no conceito de “economia doméstica”, ensejando solidariedade entre os pais nos moldes dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, ainda que o contrato tenha sido firmado apenas por um deles.
5. O vínculo de filiação e o exercício do poder familiar são suficientes para legitimar a inclusão do genitor como devedor solidário, independentemente de ter assinado o contrato.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a responsabilidade solidária dos pais pelo custeio de despesas escolares, mesmo quando apenas um dos genitores figura como contratante formal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da autora conhecido e provido. Prejudicado o recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. Os genitores respondem solidariamente pelas despesas com educação dos filhos menores, ainda que apenas um deles tenha formalizado o contrato com a instituição de ensino. 2. A solidariedade parental decorre do poder familiar e dos deveres legais previstos no Código Civil e no ECA, sendo desnecessária previsão contratual expressa."